Tribunal: TJBA
Processo: 8068802-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068802-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMOVE LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CLARISSA VASCONCELOS FERNANDES, DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – VALOR DA MULTA E QUESTÕES REFERENTE A INCIDÊNCIA DA DOBRA JÁ DISCUTIDAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – INCIDÊNCIA DOS JUROS INFIRMADA PELO EMINENTE
A QUO
DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS – PRIMEIRO VALOR DEPOSITADO EM QUITAÇÃO DO INCONTROVERSO – ADMISSÃO ANTERIOR DA PRÓPRIA RECORRENTE – IMPROVIMENTO DOS PONTOS QUE FAZ PERDER O OBJETO O PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO IMPROVIDO

1. C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida n
os autos d
o cumprimento de sentenç
a de execução de título judicial,
cuja
origem do débito remonta a rescisão de contrato de fornecimento havido entre as partes em que a recorrida foi condenada ao pagamento de indenizações com força no ajuste havido entre as partes.

2.
A
sentença exequenda se encontra entre os IDs
312608749
e 312608753 da ação 0001204-62.2003.8.05.0001
e
nada trata sobre o deferimento da multa
contratual
em dobro,
voltando a
matéria
a ser
analisada em decisão de ID 424366645 proferida nos autos
da execução provisória tombada sob número
0068859-07.2010.8.05.0001,
restando reconhecida a ausência da dobra requerida, confirmada por esta Câmara em agravo anterior de número
8029597-23.2024.8.05.0000.

3.
Quanto aos juros, o
TEMA 677 do STJ fixou tese que “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”.

4.
O
valor sobre o qual se discute a incidência de juros foi depositado com a impugnação à execução de evento 310720253, dos autos de origem, em que a recorrida expressamente admite ser aquele o valor devido,
tendo
a própria parte agravante, na petição de IDs 310721889 e
310721960 dos mesmos autos requerido o levantamento da mesma como “
quantia incontroversa
”, razão pela qual não podem os juros incidir sobre o valor de
R$ 166.154,64 (cento e sessenta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

5. Improvidos os pontos acima, referentes a dobra da multa e a incidência dos juros, perde o objeto o terceiro pedido para inversão do ônus sucumbencial.

6. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068802-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PROMOVE LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
e como apelada
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .